Tribunal: TJDFT
Processo: 0741072-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SÍNDICO E SUBSÍNDICO. CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SUBSÍNDICO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A legitimidade das partes diz respeito à pertinência subjetiva da ação, razão pela qual deve figurar no polo passivo da relação processual aquele que tiver relação jurídica de direito material com o autor e que, por isto, esteja legitimado para suportar eventual condenação.
2. Tal como assentado na r. decisão agravada, o subsíndico teria função de atuar em eventual substituição do síndico e não há indicação de que efetivamente teria ocorrido referida substituição.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.